Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708930-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCK MOREIRA RIBEIRO RECORRIDO: GISELE REGNER DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO. EMPRÉSTIMO. PROMESSA DE RETORNO FRUSTRADA. TRATATIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas recursais configura preclusão lógica, conduta incompatível com tal requerimento de gratuidade de justiça. 2. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses do autor/apelante, certo é que a matéria restou enfrentada. 2.1 O Magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. 2.3 Diferentemente do que aduziu o recorrente, constata-se que o eminente sentenciante, firmou suas convicções na análise do contexto probatório, em observância ao procedimento processual adequado, e tal fato não torna viciada a sentença, nem acarreta na sua cassação. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. A relação obrigacional reverte-se de caráter complexo, acrescem-se a ela os deveres anexos de cooperação, proteção e informação. Ocorre que, no caso dos autos, ao que tudo indica, os referidos deveres não foram devidamente observados, notadamente o dever de informação. 3.1 O autor/apelante faltou com seu dever de informação, deixando de informar a real situação do negócio em análise, antes que a apelada realizasse a transferência de quaisquer recursos. 4. No caso em tela, o réu/apelante, quando da tentativa de captação de recursos financeiros junto à autora/apelada, não se pautou pelos parâmetros da boa-fé objetiva, tampouco pela transparência necessária à relação jurídica em questão. 4.1 Estando comprovado o empréstimo realizado pela autora/apelada ao reú/apelante, inclusive por transferência bancária para sua conta pessoal, bem como ausente a assunção pela apelada de risco inerente à atividade negocial realizada pelo apelante, não havendo qualquer fato trazido pela ré/apelante hábil a infirmar o direito vindicado pela apelada, entendo devida à restituição dos valores em questão, sob pena de enriquecimento ilícito do autor/ recorrente, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe. 5. Observo que o réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado. 6. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido. O recorrente, após defender a relevância da matéria federal infraconstitucional debatida na espécie, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 7o, 9o e 10, 357, §§1 e 2o, e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz sentenciante julgou antecipadamente a lide, desconsiderando as provas orais produzidas, trazendo em sua sentença surpresa e violando o direito de amplo convencimento pelas partes, afrontando, assim, o contraditório substancial. Afirma que a prova oral já estava produzida, e, portanto, não era mais o momento para julgar antecipadamente a lide. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a suposta ofensa aos 7o, 9o e 10, 357, §§1 e 2o, e 371, todos do Código de Processo Civil, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Destarte, diferentemente do que aduziu o recorrente, constata-se que o eminente sentenciante, firmou suas convicções na análise do contexto probatório, em observância ao procedimento processual adequado, e tal fato não torna viciada a sentença, nem acarreta na sua cassação”(ID 35915626), decorreu da análise do conjunto fático-probatório), e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023